Tribunal: TJES
Processo: 0014570-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014570-22.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL RODRIGUES NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO.
ERRO DE TIPO.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. COMPORTAMENTO QUE REVELA CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA.
CONTINUIDADE DELITIVA.
CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. MULTIPLICIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DAS CUSTAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não é possível extrair, dos elementos de prova contantes dos autos, que o réu pudesse crer estar agindo licitamente, em especial, porque criou empecilhos para devolução das quantias repassadas pelas vítimas, se utilizando do artifício de agendamento e depósito de envelopes vazios, atitude que revela que o apelante possuía pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, e do fato de que obteria vantagem ilícita, razão pela qual não há que se falar em absolvição por erro de tipo.

2.
O conjunto probatório demonstra que as vítimas foram induzidas pelo réu a realizar a transferência antecipada de valores, com a promessa de que receberiam mercadorias a preços menores dos que os praticados no mercado, expectativa que nunca se consumou, razão pela qual não prospera a tese absolutória.

3
.

Embora se tratem de crimes da mesma espécie, as condutas imputadas ao réu foram cometidas em condições de tempo, lugar e modo de execução diversos, a indicar a multiplicidade de desígnios e habitualidade delitiva, circunstâncias que obstam o reconhecimento de crime único.

4
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir, a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

5
.
A obrigação de pagamento de prestação pecuniária, não foram reconhecidas na sentença, razão pela qual, em tais pontos, carece de interesse, o recurso.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014570-22.2020.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 31/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Registro do relatório lançado no ID de nº 8653571, para fins de correção de fluxo.

Diligencie-se.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO ARIEL MIRANDA QUEIROZ:-

Boa tarde, Excelências!

Serei bem direto e objetivo, porque o caso é muito mais simples do que parece.

A questão é a seguinte: o apelante foi condenado às penas do art. 171, estelionato, três vezes, por causa da aplicação do art. 169 do Código Penal, que é o concurso material, homogêneo de crimes.

A questão eu preciso falar, que ocorreu um pequeno equívoco, no pedido de apelação, que eu possa esclarecer.

O nobre colega que me antecedeu, nesse caso, ele requereu a exclusão da continuidade delitiva do crime.

Na verdade, foi aplicado o art. 169, que é o concurso material, ele quis pedir a inclusão, é isso que pedirei, agora. Inclusive, na pena de multa ocorreu um pedido da redução para um salário-mínimo, em dez parcelas para cada crime, mas, na verdade, a sentença deu um salário-mínimo no total. Ratifico as parcelas em dez vezes.

Por que o apelante tem direito ao instituto do crime continuado? Pelo seguinte: os crimes foram todos estelionatos, da mesma espécie ele não postava no Instagram, entrava no direct, pegava cada pessoa, entrava e oferecia produtos, que ele não podia vender. E, todos os crimes foram dessa natureza, foram exatamente assim.

O lapso temporal foi compatível menos de trinta dias para cada crime e o primeiro foi no dia 30/04/2020, segundo no dia 09/05/2020 e o terceiro no dia 07/06/2020 é a mesma maneira de execução, da mesma forma.

O crime sem violência, sem grave ameaça, réu primário, tem bons antecedentes, faz jus a aplicação do instituto do crime continuado, com aumento mais benéfico de um 1/6 (um sexto) da pena.

Falaremos da questão social dele, ele é um jovem de trinta e um anos, que teve escolhas erradas na vida, já cumpriu nove meses de pena, duas semanas e um dia, saindo da cadeia terminou o ensino médio, entrou na faculdade, agora, começará a Faculdade de Educação Física, já se inscreveu e está trabalhando, não faz uso de drogas, não voltou a delinquir, já está atingindo a ressocialização.

Colocar um jovem desses na cadeia, trocará faculdade de ensino pela faculdade do crime, essa é a verdade.

Um jovem desse que já cumpriu pena, já entendeu, um jovem de classe média alta, mora na Praia do Canto, a mãe dele é uma jornalista conhecida e colocar um jovem desse que tem direito a aplicação do instituto do crime continuado, que vai melhorar a situação dele, o regime inicial será aberto, colocar ele nessa soma do art. 169, três crimes e uma pena de (06) seis anos de reclusão e (30) trinta dias-multa, um jovem que já cumpriu a pena e passou a situação na cadeia, sabe o que é ruim, aprendeu, colocar um jovem desse de novo na cadeia, acho que não é bom, nem para ele e nem para a sociedade. Essa é a questão.

Não forçarei a barra com qualquer pedido fantasioso, algo do tipo, peço realmente porque acredito que ele tem direito. Não pedirei absolvição ou erro do tipo, nada disso, eu acredito que ele tem direito, que é aplicação do instituto do crime continuado.

Peço o parcelamento da multa, que já está pedindo na apelação, vou requerer também a aplicação do instituto do crime continuado, com o aumento da pena 1/6 (um sexto), requerer também a exclusão da condenação das custas processuais e do parcelamento. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Ariel Miranda Queiroz pela sustentação oral, e em razão dele ter modificado alguns pedidos, que foram formulados originalmente no recurso interposto, peço o retorno dos autos, para uma melhor análise.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos retornaram ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 07/08/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal, interposta por
RAFAEL RODRIGUES NUNES
,
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 454/458), que o condenou pela prática do crime de
estelionato

(art.
171
,
caput
1
, c/c 69
2
- três vezes, ambos do
Código Pena
l
),
à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (Id. 7371984).

Acerca d
os fatos,
narra a denúncia que, entre 16/3/2020, e 18/7/2020, RAFAEL RODRIGUES NUNES, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de
Inayara
Soares da Silva,
Gustavo
Macedo Haje Silva,
Nicole
Junqueira Kacelnik,
Natalia
Garschagem,
Mariana
Garschagem Dantas,
Rodrigo
Sant ́Ana Loureiro, e
Josuilho
dos Santos Nere.

Apurou-se que, as vítimas foram induzidas pelo réu a realizar a transferência antecipada de valores, com a promessa de que receberiam aparelhos de telefone celular, televisão e computadores, a preços menores dos que os praticados no mercado.

Decorrido o prazo de entrega, o réu mantinha as vítimas em erro, afirmando que as mercadorias seriam entregues, ou que devolveria os valores, ação que não chegou a ser concretizada.

Passo a apreciar as teses recursais.

A defesa sustenta que o réu desconhecia o caráter ilícito de sua conduta, razão pela qual requer o reconhecimento de
erro de tipo
3
.

Contudo,
não

é possível extrair,
dos elementos de prova contantes dos autos,
que RAFAEL
pudesse crer estar agindo licitamente,
em especial, porque criou empecilhos para devolução das quantias repassadas pelas vítimas, se utilizando do artifício de agendamento e depósito de envelopes vazios.

Tal atitude revela que o réu possuía pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, e do fato de que obteria vantagem ilícita, razão pela qual não há que se falar em absolvição por erro de tipo.

Com efeito, a
materialidade
do crime de estelionato está demonstrada nos
b
oleti
ns

u
nificado
s
(fls. 14/17, 34/37, 46, 51/53 e 109/111),
cópias de recibos de depósito/transferência de valores
(fls. 27/30, 38/41, 45, 73 e 94), e
registros de conversas e-mails,
trocados entre autor e vítimas
(fls. 74/93, 95/98 e 271/272).

Já a
autoria,
restou delineada nos relatos dos ofendidos,
Josuilho
(fls. 23/25 e 274),
Natalia
(fls. 31/32),
Gustavo
(fls. 42/43 e 279/280),
Inayara
(fls. 47/48 e 277/278),
Nicole
(fls. 57/58 e 275/276),
Mariana
(fls. 99/100 e 405), e
Rodrigo
(fls. 102/103 e 317/318), que afirmaram ter depositado confiança no trabalho do réu, lhe entregando valores, na certeza de que receberiam mercadorias em momento posterior, expectativa que nunca se consumou.

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, como no caso, as palavras das vítimas, quando coerentes e harmônicas com o acervo probatório, se revestem de especial relevância, e obstam o êxito do pleito absolutório.

A pretensão de afastamento da causa especial de aumento de pena, referente à
continuidade delitiva,
e reconhecimento de crime único, também
não
merece provimento.

Necessário esclarecer que a sentença reconheceu o concurso material de crimes, e
não
a continuidade delitiva, como indicou a defesa, em suas razões, tópico que foi retificado pelo atual advogado do réu, quando de sua manifestação, nesta tribuna.

Entretanto, embora se tratem de crimes da mesma espécie, as condutas imputadas ao réu foram cometidas em condições de tempo, lugar e modo de execução
diversos
, a indicar a
multiplicidade de desígnios
e
habitualidade delitiva
, circunstâncias que impedem o reconhecimento de
crime único.

Ademais, o réu ofendeu patrimônios de vítimas distintas, em datas diversas,
entre os meses de março a julho de 2020,
de modo que inexiste qualquer elemento indicativo de aproveitamento das condições de perpetração do primeiro, para os subsequentes atos.

Em idêntico sentido, cito precedente deste Eg. TJES: ApCrim nº 0000024-29.2016.8.08.0047, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 3/8/2023.

Avançando, c
om relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
com a

exclusão, ou parcelamento da condenação, referente às
custas processuais,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim,
acerca da
obrigação de
pagamento de prestação pecuniária,
verifico que não foi reconhecida na sentença, razão pela qual tal pretensão
carece de interesse
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7725343),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu também recebi o voto com antecedência e também acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

*

* *

rfv*

1
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

2
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

3
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014570-22.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL RODRIGUES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do APELANTE: HUGO MACHADO AMARAL - ES15054

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal, interposta por
RAFAEL RODRIGUES NUNES
,
em face da

sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Vitória
/ES (fls.
454/458
), que o condenou pela prática do crime de
estelionato

(art.
171
,
caput
1
, c/c 69
2
- três vezes, ambos do
Código Pena
l
),
à
pena
total de 06 (seis) anos de reclusão, no
regime inicial
semi
aberto, e

pagamento de
3
0
(
trinta
) dias-multa
(
Id. 7371984
).

Acerca d
os fatos,
narra a denúncia qu
e
,
e
ntre
16/3/2020, e 18/7/2020
,
RAFAEL RODRIGUES NUNES, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de
Inayara
Soares da Silva,
Gustavo
Macedo Haje Silva,
Nicole
Junqueira Kacelnik,
Natalia
Garschagem,
Mariana
Garschagem Dantas,
Rodrigo
Sant ́Ana Loureiro,
e

Josuilho
dos Santos Nere.

Apurou-se que,
as vítimas
foram induzidas pelo réu a
realizar a transferência antecipada de valores, com a promessa de que receberiam aparelhos de telefone celular, televisão e computadores,
a preços menores dos que os praticados no mercado.

Decorrido o prazo de entrega, o réu mantinha as vítimas em erro, afirmando que as mercadorias seriam entregues, ou que devolv
eria os valores,

a
ção
que não chegou a ser concretizada.

Passo a apreciar as teses recursais.

A
d
efesa sustenta
que
o réu desconhecia o caráter ilícito de sua conduta, razão pela qual
requer
o reconhecimento de
erro de tipo
3
.

Contudo,
não

é possível extrair,
d
os elementos de prova
contantes dos autos,
que RAFAEL
pudesse crer estar agindo licitamente,

em especial, porque
c
ri
ou
empecilhos para
devolução d
as
quantias
repassadas pelas vítimas
, se utilizando do artifício de agendamento e depósito de envelopes vazios.

Tal
atitude revela qu
e o réu
possuía pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, e do fato de que obteria vantagem ilícita,
razão pela qual
não há que se falar em absolvição por erro de tipo.

Com efeito, a
materialidade
do crime
de estelionato
está
demonstrada nos
b
oleti
ns

u
nificado
s

(fls. 14/17, 34/37, 46, 51/53 e 109/111),
cópias de recibos de depósito/transferência de valores
(fls. 27/30, 38/41, 45, 73 e 94),
e

registros de conversas e-mails,
trocados entre autor e vítimas
(fls. 74/93,
9
5/98
e 271/272
).

Já a
autoria,
restou delineada no
s
relato
s
d
os ofendidos,

Josuilho
(
fls.
23/25 e 274
),
Natalia
(fls. 31/32)
,
Gustavo
(fls. 42/43 e 279/280),
Inayara
(fls. 47/48 e 277/278)
,
Nicole
(fls. 57/58 e 275/276)
,

Mariana
(fls. 99/100 e 405), e
Rodrigo
(fls. 102/103 e 317/318)
,

que
afirm
aram
ter depositado confiança no trabalho do réu,
lhe
entrega
n
do
valores, na certeza de que
receberia
m mercadorias
,
e
m momento posterior,
expectativa
que nunca se consumou
.

E

consoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, como no caso,
a
s
palavra
s

d
a
s

vítima
s
,
quando coerente
s
e harmônica
s
com o acervo probatório, reveste
m
-se de especial relevância
,
e
obsta
m
o êxito d
o pleito
absolutóri
o
.

A pretensão de
afastamento da cau
sa especial de aumento de pena, referente à
continuidade delitiva,

e reconhecimento de crime único,
também não merece provimento
.

Necessário esclarecer que a sentença reconheceu o concurso material de crimes, e
não
a continuidade delitiva, como indicou a defesa, em suas razões.

Outrossim, embora se tratem de crimes da mesma espécie, as condutas imputadas ao réu foram cometidas em
condições de tempo, lugar e modo de execução
diversos
,
a indicar a
multiplicidade de desígnios
e
habitualidade delitiva
,
circunstâncias que
impedem
o reconhecimento
de

crime
único.

Em idêntico sentido, cito precedente deste Eg. TJES: ApCrim nº 0000024-29.2016.8.08.0047, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 3/8/2023.

Avançando, c
om relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim,
acerca da
obrigação de
pagamento de prestação pecuniária,
verifico que não fo
i

reconhecida na sentença,
razão pela qual
tal pretensão
carece de interesse
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
7725343
),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

2

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

3

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.
§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.